Tribunal: TJMT
Processo: 1021219-35.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021219-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), ELIZETE MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 012.968.861-40 (AGRAVANTE), RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA - ME - CNPJ: 10.792.979/0001-31 (AGRAVADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento, afastando a arguição de prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, e se há fundamento para alterar a decisão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado os pontos controvertidos e afastado a ocorrência de prescrição..

4. Os embargos declaratórios não são meio processual adequado para reexame do mérito da decisão, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

5. Inexistência de contradição ou outro vício capaz de justificar a reforma do acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados para manter o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Elizete Martins de Figueiredo
contra o acórdão de ID 268544284 que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante em desfavor de
Restaurante Pantanal Grelhados LTDA
.

Em suas razões, a Embargante alega a existência de omissão no julgado, pois “
deixou de se manifestar acerca do argumento da Agravante de que o termo inicial do prazo prescricional deveria se dar na data de cada pagamento indevido, conforme o disposto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.
” – sic.

Ressalta que a oposição dos embargos declaratórios visa prequestionar a matéria para eventual interposição de Recurso Especial.

Diante disso, requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão.

Sem contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, em que pese o alegado pela Embargante, a temática foi apreciada do seguinte modo no acórdão recorrido:

“A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente a ocorrência, ou não, de prescrição quanto à cobrança dos valores pagos anteriormente à 19/06/2020 pela Autora/Agravada a título de aluguéis.

De fato, na petição inicial a Autora, ora Agravada, fundamenta a pretensão de ressarcimento de valores por enriquecimento sem causa da Requerida, ora Agravante, o que faz com fulcro no artigo 876 do Código Civil, de maneira que aplicável o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3º, inciso IV, do Código Civil.

Nesse contexto, a controvérsia reside tão somente quanto à data de início de contagem do prazo prescricional, se da data de cada pagamento, como suscitado pela Agravante, ou do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Despejo nº 1007688-77.2018.8.11.0003, como arguido pelo Agravado.

No caso,
em que pese as datas em que realizados os pagamentos dos alugueis
, o que se observa é que nasceu para a Autora/Agravante o poder de exigir judicialmente os valores pagos em excesso a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na mencionada Ação de Despejo, pois até então a Agravante buscava a renovação do contrato, em virtude de suposta tratativa verbal entre as partes.

Como a sentença da Ação de Despejo transitou em julgado em 07/01/2021 (ID 55159353 da referida demanda) e a Ação de Restituição de Valores foi ajuizada em 19/06/2023, inviável se falar em prescrição.

Dessa forma, o entendimento do juízo a quo se revela acertado, não comportando reforma da decisão, mormente quando aplica à espécie o princípio da actio nata, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Logo, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal, se mostra irrelevante a discussão acerca da ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva em virtude da suposta ocorrência de notificação extrajudicial. (...)” – sic.

Nesse passo, conclui-se que a discussão acerca do termo inicial do prazo prescricional foi devidamente enfrentada, afastando a contagem a partir de cada pagamento, haja vista que fora reconhecido que a contagem deve iniciar do trânsito em julgado da sentença da Ação de Despejo.

Assim, inexiste omissão, pois a Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, em nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025